Tribunal: TCU
Processo: 016.185/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2129/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na utilização de recursos do Fundeb no Município de Alpinópolis/MG, no exercício de 2021. Considerando que o denunciante alega a ocorrência de desvio de finalidade, pois, com o intuito de se atingir o percentual mínimo de gasto com educação, o Município de Alpinópolis/MG utilizou recursos do Fundeb, no final do exercício de 2021, para construção de galpão destinado à conservação dos veículos do transporte escolar, ao custo aproximado de R$ 800.000,00 (peça 9), o que não se constitui despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 71 da Lei 9.394/1996 (diretrizes e bases da educação nacional), uma vez que se trata de obras de infraestrutura de benefício indireto da rede escolar; Considerando que pesquisas realizadas pela unidade técnica, no sítio do Tesouro Nacional (peça 10) e na Portaria Interministerial MEC/ME no 1 e 10/2021 (peça 11), evidenciam que o Município de Alpinópolis/MG não recebeu, no ano de 2021, recursos relativos à complementação da União para o Fundeb, o que afasta a competência deste Tribunal de Contas da União; Considerando que, neste caso, compete ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) exercer a fiscalização e o controle em relação à aplicação da totalidade dos recursos do Fundeb, inclusive quanto ao cumprimento do mínimo destinado a manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme disposto nos arts. 30, inciso II, e 31 da Lei 14.113/2020; e Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia integral do presente processo ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), para adoção das providências que entender cabíveis; dar ciência desta deliberação ao denunciante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 12; retirar a chancela de sigilo dos autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, consoante § 1o do art. 236 do RI/TCU c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 235 do RI/TCU c/c art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.185/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Alpinópolis/MG. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há.